Tribunal: TJSP
Processo: 1005389-20.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Objeção do Município. Dever solidário dos entes estatais. O Município revela pertinência subjetiva em relação ao objeto litigioso e, por isso, deve se sujeitar ao polo passivo da relação processual. A Lei Federal no 8.080/90, entre os artigos 19-M, inciso I, e 19-U, estabelece que as responsabilidades

Ementa:

APELAÇÃO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Objeção do Município. Dever solidário dos entes estatais. O Município revela pertinência subjetiva em relação ao objeto litigioso e, por isso, deve se sujeitar ao polo passivo da relação processual. A Lei Federal no 8.080/90, entre os artigos 19-M, inciso I, e 19-U, estabelece que as responsabilidades serão pactuadas na Comissão Intergestores, de modo que é nessa seara administrativa, e não no plano do processo, que a questão relativa à distribuição de competências e responsabilidades se resolve. Significa dizer que o Município não pode opor a objeção processual atinente à ilegitimidade contra a parte autora, mas pode discutir com a União ou Estado, na via administrativa ou, se necessário, na judicial, a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento médico e internação, como de resto ocorre nas obrigações solidárias em geral.

CARÊNCIA DA AÇÃO. Inocorrência. Falta de interesse de agir não configurada. Matéria expressa o próprio substrato da causa. A recusa da Administração qualifica o manejo da medida judicial objetivando obter o reconhecimento do direito.

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Síndrome de Dependência ao álcool (CID 10 F10.2). Risco à integridade física do enfermo. Fornecimento de tratamento de saúde mental. Os meios de prova possuem aptidão para demonstrar a necessidade da internação. A matéria devolvida para reexame gravita em torno da existência de obrigação do poder público associada à garantia fundamental do direito saúde. Artigo 196 da Constituição Federal. Norma de eficácia imediata. Dever do Estado. Responsabilidade solidária. União, Estados e Municípios. Prestar assistência à saúde da população. Incumbe ao Poder Judiciário atuar sem qualquer restrição ou limite diante da situação da recusa do fornecimento de internação médica. Inocorrência de violação ao princípio da autonomia entre os poderes. Omissão do Estado qualifica e legitima a atividade jurisdicional, sem representar qualquer ingerência indevida na área de competência do Poder Executivo.

RECURSO NÃO PROVIDO.